Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-84.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001054-84.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILVA SILVEIRA CANGUCU Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8001054-84.2019.8.05.0032, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ARACATU. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 14712670 para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões contidas no voto condutor.